Tribunal: TJSP
Processo: 1002176-23.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - Cartão de crédito - Retenção do valor da compra – Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal das partes – Preliminar de ilegitimidade passiva, rejeitada – Mérito - Transação não reconhecida pelos titulares dos cartões - Ausência de cautelas, pela autora vendedora, acerca da titularidade do cartão - Venda à distância sem medidas de segurança -

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - Cartão de crédito - Retenção do valor da compra – Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal das partes – Preliminar de ilegitimidade passiva, rejeitada – Mérito - Transação não reconhecida pelos titulares dos cartões - Ausência de cautelas, pela autora vendedora, acerca da titularidade do cartão - Venda à distância sem medidas de segurança - Contrato que permite a retenção dos valores em caso de fraude - Chargeback - Sentença reformada – RECURSO DA RÉ PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.